Tribunal: STF
Processo: ARE 1587639
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO MILITAR. PARIDADE E REVISÃO DE PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute o direito de pensionista militar à paridade e à revisão de proventos, reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em legislação estadual e no conjunto fático-probatório dos autos.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível reexaminar fatos e provas e interpretar legislação local em sede de recurso extraordinário, afastando a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O Tribunal de origem fundamenta o reconhecimento do direito à paridade e à revisão de proventos na interpretação de leis complementares estaduais e no conjunto fático-probatório dos autos.

    A modificação do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exige o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF.

    A controvérsia também demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF.

    A alegada violação à Constituição revela-se indireta ou reflexa, pois depende da prévia análise de normas infraconstitucionais e da revisão das premissas fáticas fixadas.

    Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe sua manutenção.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravo regimental não provido.